Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. FRAÇÃO DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR INICIAL. AUSÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO.

1. A teor do disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos.

2. A pretensão de cobrança do valor constante nos créditos cedidos pelo apelante teve início na data em que foi proferida a sentença que homologou os cálculos do precatório, atestando a inexistência de saldo para pagamento do crédito

3. Na cessão voluntária, embora, em regra, o cedente não se responsabilize pela solvência do devedor, responde necessariamente pela existência de crédito ao tempo da cessão, pois se não existir o crédito cedido, terá recebido valor ou coisa sem causa, o que terá como consequência a obrigação de restituir, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Negou-se provimento ao recurso.